Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729099-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA ARRUDA AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela autora, ELISANGELA ARRUDA, contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação reparatória, rejeitou a arguição de suspeição de perito por suposta parcialidade e indeferiu pedido de redução dos respectivos honorários. Em suas razões, a agravante sustenta a suspeição do perito, pois elaborou laudos em processos diversos com conclusões distintas de laudos médicos de outros peritos em casos semelhantes, o que denota já possuir entendimento firmado sobre a matéria, sem, contudo, analisar na íntegra os documentos acostados, tampouco apresentar comprovação técnico-científica em sua fundamentação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a destituição do respectivo perito da demanda. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão que rejeita a alegação de suspeição de perito e indefere pedido de redução dos respectivos honorários não comporta agravo de instrumento, na medida em que se trata de hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, a ausência de urgência, atrelada à possibilidade de impugnação da respectiva decisão em eventual apelação, constitui óbice ao cabimento do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que indefere a substituição do perito não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC e tampouco configurar a urgência necessária para a mitigação da regra processual. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a disposição legal somente pode ser superada quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). 3. A afirmação acerca da suspeição do perito não é suficiente para caracterizar a urgência ou a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, na medida em que eventual cerceamento de defesa poderá ser utilmente arguido em razões ou contrarrazões de apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1712355, 07371625020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J